Tribunal: TJDFT
Processo: 0001405-48.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS (ART. 214 C/C ART. 224, NA FORMA DA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/09, C/C ART. 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE AMEAÇA MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. CONCURSO FORMAL. EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
2. Quando a relação doméstica com a vítima já está abrangida pela causa de aumento específica prevista no art. 226, inc. II, do Código Penal, configura "bis in idem" a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inc. II, alínea "f", do Código Penal (prevalecendo-se de relações domésticas). Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.